Tribunal: TJES
Processo: 0031226-11.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031226-11.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA ESTEPHANIA LTDA - ME

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
0031226-11.2007.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:

PANIFICADORA E CONF. ESTETHANIA LTDA

JUÍZO PROLATOR
:
4ª Vara Cível da Comarca de Vitória -ES – Dr. maurício camata rangel

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR POR MAIS DE CINCO ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A empresa havia ajuizado cumprimento de sentença em 2012, pleiteando o pagamento de R$ 739,68 pela Panificadora e Conf. Estethania Ltda., sem sucesso na localização de bens penhoráveis. Após tentativa frustrada de penhora online em 2013 e o ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 2016, os autos permaneceram paralisados até o reconhecimento da prescrição em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente na forma do art. 487, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impulso processual útil por mais de seis anos, após a tentativa frustrada de penhora online em 2013, evidencia a inércia da parte exequente, ainda que tenha promovido incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 2016.

O incidente proposto não gerou qualquer efeito prático relevante para o andamento da execução, tampouco foram adotadas medidas posteriores para localização de bens ou impulsionamento do feito.

A parte foi intimada para se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, mas não apresentou argumento capaz de afastar sua configuração.

Conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.604.412/SC), a contagem do prazo da prescrição intercorrente pode iniciar-se após o transcurso de um ano da suspensão tácita do processo, independentemente de nova intimação do credor.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a paralisação do feito executivo por tempo indefinido, diante da ausência de bens penhoráveis, não pode impedir o reconhecimento da prescrição, sob pena de perpetuação do crédito e violação à segurança jurídica.

Não se aplica ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, pois não se trata de demora na citação inicial causada pelo Judiciário, mas sim da omissão do credor após o início da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional de cinco anos, após tentativa frustrada de localização de bens, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de suspensão formal do feito ou de nova intimação.

A propositura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desacompanhada de impulso processual efetivo, não impede a fluência da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à fase de cumprimento de sentença paralisada por inércia do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 921, III, §§ 1º e 4º; 924, V; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.
TJPR, Apelação Cível nº 0004669-59.1998.8.16.0030, Rel. Des. Fabiane Pieruccini, 14ª Câmara Cível, j. 13.03.2019, DJe 15.03.2019.
TJES, Apelação Cível nº 00187168420168080012, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível.
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.016.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.
STJ, AgInt no AREsp nº 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
0031226-11.2007.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO:

PANIFICADORA E CONF. ESTETHANIA LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 4ª
Vara Cível da Comarca de Vitória -ES – Dr. maurício camata rangel

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar suas razões.

Na origem, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ora apelante, ajuizou cumprimento de sentença em 30.07.12 em desfavor de PANIFICADORA E CONF. ESTETHANIA LTDA.. pretendendo receber o valor de R$ 739,68 (setecentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Em razão do não cumprimento voluntário, em 20.08.13, a exequente requereu a penhora online, que não teve êxito em razão da inexistência de valores. Em 2016, a exequente ingressou com incidente de desconsideração de personalidade jurídica e não mais movimentou os autos originários do cumprimento de sentença.

Em 2022, o juízo de 1º grau pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão do apelante em receber o crédito demandado e julgou extinto este processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante interpôs a presente apelação, alegando em síntese, que: I) não se manteve inerte, pois envidou todos os esforços na tentativa de executar a parte Apelada e a prescrição intercorrente deve correr do último ato processual praticado pelo credor ou da data em que deveria ter praticado ato e não o praticou, por culpa exclusiva sua e não por qualquer ação ou omissão do aparelho Judiciário; II) a sentença deve ser reformada; e III) nos termos do enunciado sumular nº 106 do c. STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.".

Razão não lhe assiste.

No caso em análise, verifica-se que, após a tentativa frustrada de penhora online em agosto de 2013, não houve qualquer movimentação útil por parte da exequente por um período superior a seis anos, até o pronunciamento da prescrição intercorrente em 2022.

Embora a apelante alegue que não permaneceu inerte e que promoveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 2016, é forçoso reconhecer que tal medida não produziu impulso relevante para o prosseguimento do feito executivo. Ademais, desde então, sequer diligenciou para impulsionar concretamente o feito com vistas a satisfação do crédito.

Ressalte-se que, devidamente intimada a se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 122 – id 7996844 - vol. 1 parte 05),
a exequente não apresentou nenhum fato impeditivo à sua configuração
.

A
inércia superior a cinco anos
— prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em título executivo judicial —
autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente
, nos termos do art. 487, II, do CPC, conforme decidido pelo Juízo a quo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. (...) 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (...). 1.2 O termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...) 3. Recurso especial provido.”
(
REsp n. 1.604.412/SC
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Tal entendimento encontra amparo também na jurisprudência de outros Tribunais de Justiça, que reconhecem a impossibilidade de suspensão indefinida do processo executivo diante da não localização de bens penhoráveis, sob pena de se tornar imprescritível o crédito, em afronta à segurança jurídica e à garantia constitucional da razoável duração do processo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO PARADO POR MAIS DE OITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADMITIR A SUSPENSÃO DO FEITO POR PRAZO INDETERMINADO, TORNANDO IMPRESCRITÍVEL O CRÉDITO EXECUTADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR – Apelação Cível nº 0004669-59.1998.8.16.0030, Rel. Des. Fabiane Pieruccini, 14ª Câmara Cível, j. 13/03/2019, DJe 15/03/2019)

Essa sistemática legal tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Corte, a qual admite a fluência do prazo prescricional intercorrente independentemente de suspensão formal determinada pelo juízo ou de intimação do exequente, bastando a demonstração da inércia após tentativa frustrada de localização de bens.

A propósito, confiram-se os seguintes fundamentos recentemente reafirmados:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 921, III, §§ 2º E 4º, E 924, V, DO CPC, C/C ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL, ART. 44, DA LEI N. 10 .931/2004, ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . - O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, mas para tal reconhecimento precede a situação de que trata o artigo 921, inciso III (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis), § 1º, do mesmo Diploma legal, pois haverá a suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, é a partir do primeiro dia após o decurso do prazo ânuo que se inicia a contagem do tempo (de 3 anos) para o reconhecimento da prescrição intercorrente . 2. - Sobre esse aspecto, “a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de prescrição intercorrente, é no sentido de que o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016 .984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024). 3. - Também há orientação no sentido de que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n . 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024). 4 . - Afigurada a não localização dos devedores - e a falta de bens penhoráveis - desde 13 de junho 2017, computando-se daí a projeção do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC) com término no dia 13 de junho, de 2018, e pela regra do § 4º, daquele diploma legal, no dia imediatamente seguinte deflagou-se o início dos 3 (três) anos do prazo de prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC, c/c artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, artigo 44, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto, de 2004, e artigo 70, da Lei Uniforme de Genébra). Portanto, seguindo referida sistemática, após o dia 13 de junho de 2021, isto é, decorrido o triênio, o reconhecimento de prescrição intercorrente se fez inevitável, estando correta a respeitável sentença . 5. - Recurso não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00187168420168080012, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

Por fim, não se aplica ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, pois esta trata da demora na citação inicial em razão de entraves do Judiciário, o que não se confunde com a inércia do credor após o início da fase executiva.

Dessa forma, evidenciada a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional, e ausente justificativa plausível ou atuação diligente da parte exequente, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.